Tribunal: STF
Processo: HC 235995
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. 



     1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido de destaque apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que assim justifiquem, o que não se verifica na espécie. 



    2. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado no HC nº 231.031/DF, no qual deneguei a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, mediante decisão proferida em 03/12/2023, publicada em 04/12/2023. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.